Tribunal: TJMT
Processo: 1034445-91.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034445-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO BUSS FUNILARIA E PINTURAS EIRELI - CNPJ: 08.074.009/0001-59 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), ELIEL MARCOS LAGNI - CPF: 804.394.971-91 (APELANTE), ANA MARIA GALCEZ LAVAGNOLI LAGNI - CPF: 650.587.041-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1034445-91.2018.8.11.0041 – Capital.

Apelantes
:
Marcos Buss Funilaria e Pinturas Eireli e Outros.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL GIRO – PESSOA JURIDICA) - EXCESSO DE COBRANÇA - ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO EVIDENCIADO – TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À EPOCA PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ENCARGOS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)

Não constatada a abusividade dos juros remuneratórios no contrato firmado, deve ser mantida a sentença que determinou a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

A teor
das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ,
a cobrança da comissão de permanência

exclui, no período da inadimplência, a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos juros moratórios, da multa contratual e da correção monetária, o que foi observado no caso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1034445-91.2018.8.11.0041 – Capital.

Apelantes
:
Marcos Buss Funilaria e Pinturas Eireli e Outros.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marcos Buss Funilaria e Pinturas Eireli e outros
,
contra a r. sentença pr
oferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os E
mbargos à Execução nº
1034445-91.2018.8.11.0041
, manejados nos autos do processo de execução de titulo extrajudicial ajuizado pelo
Banco do Brasil S.A
, e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa, observado o §3º do art. 98 do CPC.

Inconformados, insurgem-se os embargantes, sustentando, o excesso de cobrança de encargos indevidos. Dizem que comprovaram através de extratos bancários a cobrança em desacordo com a limitação fixada no contrato, e que a instituição bancaria apenas se limitou em alegar a correção e licitude dos encargos.

Forte em tais argumentos, requerem a reforma da sentença para acolher os embargos à execução.

Contrarrazões coligidas no Id n. 192560199, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1034445-91.2018.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Marcos Buss Funilaria e Pinturas Eireli e Outros.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de embargos à execução manejado nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial, referente à Cédula de Crédito Bancário
registrada sob n. 492.100.788
, questionando a nulidade do titulo executivo e o excesso dos encargos lançados sobre o débito executado,
em razão da cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, da capitalização de juros e a
impossibilidade da cobrança de comissão de permanência com outros encargos.

Narram na inicial que firmaram

contrato de Cédula de Crédito Rural no valor total de R$ 257.049,86, a ser pago em 92 (noventa e duas) parcelas no valor inicial de R$ 2.834,61.

Afirmam,

que efetuaram o pagamento de parte do débito, e que em razão da abusividade na cobrança de juros e outros encargos e o desconto das parcelas em valores maiores do que o contratualmente acordado,

ocasionou

o inadimplemento da obrigação. Apontaram o excesso de cobrança relativa à taxa de juros acima da taxa medida de mercado, capitalização mensal, e comissão de permanência.

Decorrido o iter procedimental, o juiz
a quo
decidiu antecipadamente a lide, afastando as questões preliminares levantadas, e no mérito, julgou improcedentes os embargos à execução, condenando os embargantes no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito sentencial, recorrem os embargantes, fundamentados na tese da nulidade do feito executivo, por ausência de certeza, liquidez, e exigibilidade do titulo executivo, além do excesso de execução, em razão do lançamento indevido de juros remuneratórios, como correção do saldo devedor, acima da taxa média de mercado, e a cobrança indevida da capitalização mensal e comissão de permanência com encargos da mora.

Nesse contexto, quanto à alegada nulidade do título executivo -

Cédula de Crédito Bancário-,

por carecer

o título de certeza, liquidez e exigibilidade, ressalto que tal fundamento constitui mérito dos embargos à execução. .

A valer, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a legalidade da cobrança de juros remuneratórios contratados em 1,50% ao mês e 19,56% ao ano, além da capitalização mensal e comissão de permanência.

Inicialmente, ressalta-se que a hipótese dos autos representa relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final, cujo posicionamento já esta sedimentado no Enunciado Sumular n. 297 do STJ,
verbis:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”

Deveras, como é sabido, segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando o encargo for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração.

Na hipótese em mesa, a cédula de crédito bancário estipulou durante o período de normalidade a taxa de juros remuneratórios de 19,56% a.a, o qual, à vista das taxas praticadas pelo mercado, divulgado pelo

Bacen, no mesmo período, em relação ao tipo de contrato entabulado, qual seja, capital de giro com prazo superior a 365 dias, à pessoa jurídica girava em torno de 14,69% a.a.,

conforme extrai da pesquisa
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico
, logo, dentro da média prevista, não havendo que se falar em abusividade ou excesso.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRESTIMO – CAPITAL DE GIRO) – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA
– CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MULTA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, o que não ocorreu na espécie.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado
.

É cabível a capitalização diária de juros, desde que expressamente pactuada.

Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios.

Havendo previsão contratual de multa de 2% sobre o débito, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1º do CDC.

Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência e, encontra-se cumulado com juros moratórios e multa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada”.
(RAC n. 0007785-56.2013.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 12.08.22 - negritei)

Sinala-se que não há que se confundir juros remuneratórios t
ambém chamados de compensatórios, que são devidos ao credor com objetivo de remunerar o empréstimo do capital
, com juros moratórios, devidos pela inadimplência,

hipótese, em que se discute a utilização do INPC.

No que pertine a capitalização de juros, esta é, pois, permitida, quando prevista expressamente no instrumento contratual, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete 539,
verbis: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema

Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Demais disso, a própria norma de regência das Cédulas de Crédito Bancário, prevê a possibilidade de capitalização de juros, a teor do art. 28, §1º, I da Lei n. 10.931/04
[1]
.

Nesse sentido, cito precedente desta 3ª Câmara de Direito Privado:

“
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REVISONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 539, do STJ "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

No caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe”.
(RAC n.

0029834-25.2012.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 27.07.22 - negritei)

Perscrutando a cédula de crédito em referencia n. 492.100.788, ( id n. 9846499 – autos execução)

há previsão expressa no título executivo no item

“ encargos financeiros” de capitalização de juros mensalmente.

Por fim quanto à comissão de permanência, a teor
das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ,
é certo que a cobrança do encargo exclui, no período da inadimplência, a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos juros moratórios, da multa contratual e da correção monetária, porquanto, se o a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, resulta ilegal e abusiva sua cobrança quando cumulada com outros encargos de mora (Súmula 472 – STJ).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO DIANTE DO INADIMPLEMENTO – EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDEFERIMENTO –
COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE
– EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O vencimento antecipado da Cédula de Crédito Bancário autoriza a instituição financeira a obter a liquidação da totalidade das obrigações do emitente devedor, podendo, inclusive, utilizar das garantias reais ali constituídas representadas pela cessão fiduciária.

Para que haja repetição de indébito, deve ter ocorrido pagamento indevido de valores, fato que não se deu na presente demanda, uma vez que não houve qualquer pagamento integral das parcelas da avença, mas apenas valores parciais e dentro do acordo pactuado pelos litigantes.

O c. Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumular nº 472, pacificando entendimento no sentido de que, a cobrança da comissão de permanência exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, situação não verificada no contrato em espeque, visto que apenas a comissão de permanência está sendo cobrada.

Quando restam afastadas todas as teses recursais principais, argumentos estes que poderiam modificar os valores executados, sequer deve ser analisada a tese de excesso de execução por motivos lógicos do julgamento”
. (RAC n.

0000302-37.2020.8.11.0037, 3ª

Câmara de Direito Privado,

Rel.

Dirceu Dos Santos, J. 24.05.23 - negritei)

Todavia no caso em pauta, ao que se verifica da Cédula de Crédito Bancário (§ 3º -

encargos financeiros),

em caso de inadimplemento, a cobrança da comissão de permanência seria aplicada em substituição aos encargos pactuados. Portanto, como pontou o togado singular, a cédula não estabelece

a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, razão pela qual não há como ser reconhecido o excesso de cobrança.

Dessa forma, não restou evidenciada a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade no pacto firmado entre as partes.

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular não merece reparos a sentença hostilizada.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honraria, na instancia recursal, a teor do que prevê o §11 do art. 85 do CPC, todavia, deixo de majorar porque fixada no patamar máximo (20%) na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º .

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I -
os juros sobre a dívida, capitalizados ou não
, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024